Tribunal: TCU
Processo: 002.718/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Claudine Matias Maia contra o Acórdão 2864/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Vital do Rêgo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Claudine Matias Maia, ex-prefeito do Município de Guaribas/PI, contra o Acórdão 2864/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multas em razão de irregularidades relativas ao programa Projovem Campo, no exercício de 2014, quando foram disponibilizados R$ 708.733,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interpostos por Claudine Matias Maia para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. realizar as notificações previstas nos normativos aplicáveis.